Tribunal: TJSP
Processo: 1009151-80.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NECESSIDADE DE RIGOR NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NECESSIDADE DE RIGOR NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, parte final, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco C6 Consignados S/A. A sentença considerou não atendida a determinação judicial para apresentação de documentos indispensáveis, justificando o indeferimento com base na prevenção contra litigância predatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão:
(i) analisar se a exigência de documentos adicionais à petição inicial, incluindo extratos bancários e comprovante do crédito objeto de empréstimo, foi legítima;
(ii) avaliar se a ausência de cumprimento integral da determinação judicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de documentos adicionais na petição inicial encontra fundamento no art. 321 do CPC, especialmente em casos com indícios de litigância predatória, que demandam maior rigor na instrução inicial, conforme orientações da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo (Comunicado CG no 424/2024).
O magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao determinar a juntada de documentos necessários à comprovação mínima da relação jurídica e ao evitar práticas de abuso de direito processual. A determinação incluiu a necessidade de extratos bancários para confirmar a inexistência do crédito do valor discutido, além de outros documentos essenciais.
A autora, mesmo intimada, não apresentou a documentação exigida de forma integral, o que caracteriza desídia e compromete a instrução do feito, legitimando o indeferimento da inicial, conforme os arts. 319, 320 e 321 do CPC.
A prevenção contra litigância predatória, caracterizada pelo ajuizamento em massa de ações com questões similares e possíveis indícios de abuso, justifica a adoção de medidas rigorosas para garantir a lisura do processo, em conformidade com os Enunciados no 4 e no 5 do Comunicado CG no 424/2024.
Precedentes do TJSP corroboram a legalidade da extinção do processo por desatendimento de determinações judiciais em situações similares, especialmente diante da relevância dos documentos exigidos para a verificação da regularidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Em casos com indícios de litigância predatória, a exigência de documentos adicionais na fase inicial é legítima e visa evitar práticas abusivas, em conformidade com o art. 321 do CPC e as orientações da Corregedoria Geral de Justiça.
A ausência de cumprimento integral das determinações judiciais relacionadas à apresentação de documentos essenciais justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos dos arts. 319, 320 e 485, I e VI, parte final, do CPC.
A adoção de medidas rigorosas para prevenir abusos no exercício do direito de ação é compatível com o dever de fiscalização processual imposto ao magistrado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 330, III, e 485, I e VI; Comunicado CG no 424/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1001717-40.2024.8.26.0438, Rel. Des. Marcia Tessitore, j. 12.11.2024.
TJSP, Apelação Cível 1007779-33.2023.8.26.0438, Rel. Des. Léa Duarte, j. 09.08.2024.